Tribunal: TJMT
Processo: 1039707-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039707-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), FARMACIAS OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 35.462.038/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO LANKER DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 013.727.801-22 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

FARMACIAS OLIVEIRA LTDA
e
MARCELO LANKER DOS REIS OLIVEIRA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos de embargos à execução, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, com possibilidade de parcelamento. Embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário, no valor de R$ 140.467,76, sob alegação de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva. O juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a documentação contábil e os extratos bancários apresentados são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica de pessoa jurídica, a fim de autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, desde que comprovada, de forma robusta, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A juntada de documentos novos em sede recursal é inadmissível quando ausente justificativa para a não apresentação no momento oportuno.

A documentação contábil revela a existência de ativo expressivo, especialmente estoque relevante, bem como manutenção de atividade empresarial regular e faturamento anual significativo.

O prejuízo contábil do exercício e a utilização de crédito bancário não demonstram, por si sós, incapacidade absoluta de suportar o pagamento das custas processuais.

A decisão agravada observou o princípio do acesso à justiça ao facultar o parcelamento das custas, medida adequada diante da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca da insuficiência de recursos. 2. A existência de ativo relevante, faturamento regular e atividade empresarial em funcionamento afasta a presunção de hipossuficiência, ainda que haja prejuízo contábil no exercício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, § 3º, 223 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 2.020.349/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 23.10.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.947.280/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1014017-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FARMÁCIAS OLIVEIRA LTDA e MARCELO LANKER DOS REIS OLIVEIRA no processo n. 1.0397070-42.2025.8.11.0000, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, tendo como agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A causa de pedir originária refere-se a Embargos à Execução opostos contra execução de título extrajudicial

1008132-07.2025.8.11.0055 no valor de R$ 140.467,76, decorrente de duas Cédulas de Crédito Bancário
n.
C388200517 e C488314778, nas quais os embargantes alegam condições abusivas e onerosidade excessiva.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos dos Embargos à Execução n. 1.0105796-52.2025.8.11.0055, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição
, facultando, ainda, o parcelamento das custas:

Vistos
,

Recebo a emenda à inicial de ID 208380606.

Inicialmente, no que diz respeito à questão da gratuidade da justiça, registro que
a mesma
está disciplinada pela Lei nº 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais
e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Analisando os autos, notadamente o balanço patrimonial do exercício de 2024 (ID. 208381299), verifico que diante dos lucros contábeis e prejuízos acumulados entre 2023 e 2024, bem como a distribuição aos sócios, apuro o valor de R$ 205.667,00 (duzentos e cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais) incorporados ao patrimônio líquido.

Nessa esteira, com base na Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS (ID. 208380627), observo que a empresa manteve um estoque final robusto no valor de R$ 568.900,44 (quinhentos e sessenta e oito mil novecentos reais e quarenta e quatro centavos) no exercício de 2025. Logo, constato que o conjunto probatório não demonstra o estado de insolvência ou incapacidade financeira total da empresa que justifique a concessão do benefício pleiteado.

É importante destacar que não se exige vida abastada para o indeferimento da justiça gratuita, mas que a situação pessoal do litigante permita arcar com as despesas processuais, no seu sentido lato, sem prejuízo de sua subsistência.

Dessa forma, entendo que não se encontra comprovada a insuficiência de recursos da parte embargante, devendo arcar com as custas e despesas processuais.

Ante o exposto
,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela parte embargante, uma vez que não restou comprovada a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

No entanto, em observância ao princípio constitucional do acesso à Justiça previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como a teor do disposto no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil e art. 468, § 6º, da CNGC/MT,
faculto
o parcelamento das custas processuais,06 (seis) parcelas mensais e consecutivas.

No caso de aceite,nos termos do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-
Aux
, determino que a cópia desta decisão seja encaminhada via e-mail para o Departamento de Controle e Arrecadação (
dca@tjmt.jus.br
), que providenciará o necessário lançamento no sistema de arrecadação.

Após, deverá a própria parte acessar o site do TJMT e clicar no link “Emissão de Guias Online”, escolhendo a opção “Distribuição/Mediação” na coluna “Primeira Instância – Fórum/Comarcas” e lançar a numeração do processo, sendo que na sequência o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Existe um parcelamento cadastrado para esse processo deseja emitir sua Guia”.

Ato contínuo deverá a parte efetuar o pagamento, sendo que o acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser efetuado no site do TJMT pelo link “Emissão de Guias Online” na opção “Guias do Processo” na coluna “Consulta” lançando a numeração do feito.

Consigno que o parcelamento autorizado abrange apenas as custas de preparo do processo (distribuição), não estando inclusas todas as demais despesas processuais havidas no curso do processo.

Os pagamentos das parcelas deverão ser comprovados nos autos, sob pena de extinção da ação.

Intime-se a parte embargante
para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais, ou, se preferir, aderir ao parcelamento destas,
sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição
, nos termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil.

Após a comprovação do recolhimento da primeira parcela, ou totalidade, das custas iniciais,
voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 327832396), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Hipossuficiência econômica comprovada por documentação contábil e extratos bancários negativos

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça e determinando o prosseguimento dos embargos à execução sem o recolhimento das custas processuais.

O recurso foi interposto tempestivamente
(Aba Expedientes –
Decisão (44441102) - Prioridade: Normal - ID do documento (212067413)
e
Decisão (44441103) - Prioridade: Normal - ID do documento (212067413), ficando o agravante dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator, porquanto inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu pedido de justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 337600363), sustentando a agravada a correção da decisão recorrida e a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pelos agravantes.

A tutela recursal foi indeferida (ID.
328254364
).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

FARMACIAS OLIVEIRA LTDA
e
MARCELO LANKER DOS REIS OLIVEIRA

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de Embargos à Execução, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Os agravantes sustentam que a empresa atravessa severas dificuldades financeiras, com endividamento superior a R$ 1.500.000,00, saldo bancário negativo e ausência de liquidez, o que inviabilizaria o pagamento das custas iniciais.

Aduzem que os documentos contábeis apresentados, embora apontem patrimônio líquido e estoque, não refletem capacidade financeira real, pois se
tratam
de ativos não disponíveis para custeio imediato, sendo indispensáveis à continuidade das atividades empresariais.

Reforçam que a negativa da benesse afronta os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

A agravada, em suas contrarrazões, sustenta a manutenção da decisão recorrida, argumentando que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência, visto que não foram apresentados declaração de imposto de renda, comprovante de renda ou balancete contábil detalhado que demonstre concretamente a necessidade de gozar do benefício legal.

Passo à análise das teses recursais.

1) Hipossuficiência econômica comprovada por documentação contábil e extratos bancários negativos

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da suficiência probatória para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, considerando os documentos contábeis e extratos bancários apresentados nos autos.

De saída
, c
omo é cediço, a juntada de documentos novos, inclusive em sede recursal, conta com hipóteses restritas de admissibilidade, nos termos dos
arts
. 223 e 435 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. [...]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. [...]

No presente caso, a parte Recorrente apresentou com pedido de reconsideração documentos que não foram levados ao crivo do juízo
a quo,
conforme se verifica nos ids.
330028858
a
330028863
, sem apresentar qualquer justificativa.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO ENTRE A ESTIPULANTE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA MESMA MENSALIDADE EM PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Segundo entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, embora se reconheça o direito de ex-funcionário à permanência no plano de saúde com as mesmas regras de cobertura vigentes durante o contrato de trabalho, não há se falar na manutenção por tempo indeterminado do contrato quando extinta a relação jurídica
entre a operadora do seguro saúde e a ex-empregadora. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.020.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)

Assim,
indefiro a juntada do
s
documento
s
novo
s
apresentado
s
nos autos desta Segunda Instância, com inadmissibilidade de seu conteúdo para apreciação recursal.

Pois bem.
O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou
jurdica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

A norma processual estendeu expressamente o benefício às pessoas jurídicas, condicionando sua concessão à demonstração da insuficiência de recursos.

Diferentemente das pessoas naturais, para as quais o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência, as pessoas jurídicas devem comprovar de forma mais robusta sua incapacidade financeira, porquanto dispõem de instrumentos contábeis e fiscais aptos a demonstrar sua real situação econômica.

Assim é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

E, ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBA TÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial demandaria o reexame de prova. III. Razões de decidir 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. Inadmissível o recurso especial quando
o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial. Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade de sua situação financeira, não havendo presunção de insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência pacífica do STJ. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.947.280/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

Pois bem.
Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que os agravantes apresentaram documentação contábil composta pelo balancete patrimonial de 2024 (ID. 208381299
– PJE 1º Grau
), Demonstração do Resultado do Exercício - DRE (ID. 208381294
– PJE 1º Grau
), Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais - DEFIS (ID. 208380630
– PJE 1º Grau
) e extratos bancários (ID. 208380618
– PJE 1º Grau
).

O balancete patrimonial de 2024 revela ativo total de R$ 854.415,33, sendo R$ 677.874,09 de ativo circulante, dos quais R$ 620.639,48 correspondem a estoque. Embora a empresa apresente prejuízos acumulados, mantém expressivo volume de ativos, circunstância que não se coaduna com o reconhecimento da hipossuficiência absoluta exigida para a concessão do benefício.

O estoque superior a meio milhão de reais representa parcela substancial do patrimônio da empresa, constituindo ativo diretamente vinculado à atividade empresarial, com potencial de conversão em receita.

A existência de tal montante em mercadorias afasta a alegação de incapacidade absoluta, sobretudo quando se trata de empresa em pleno funcionamento, conforme evidenciado pela manutenção de fornecedores ativos, operações regulares de compra e venda, existência de empregados e despesas administrativas recorrentes.

A Demonstração do Resultado do Exercício indica receita bruta anual de R$ 589.526,28 e receita líquida de R$ 556.770,73, com prejuízo do exercício de R$ 235.666,97.

Muito e
mbora o resultado negativo denote dificuldades financeiras, tal circunstância não se confunde com impossibilidade de arcar com custas processuais.

O prejuízo decorre, em grande parte, de elevadas despesas operacionais e encargos financeiros decorrentes de empréstimos, mas a jurisprudência é firme no sentido de que resultado negativo do exercício não comprova, por si só, incapacidade financeira, sobretudo quando a empresa aufere faturamento regular e mantém estrutura operacional.

A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A recorrente alega situação financeira precária, enquanto a decisão agravada e a parte contrária apontam faturamento elevado, incompatível com o benefício pleiteado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, requisito indispensável para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica. III. Razões de decidir: 3. Conforme o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da demonstração inequívoca de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 4. Os documentos dos autos, como os relatórios de faturamento, demonstram uma receita mensal significativa e movimentação financeira robusta, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. A existência de prejuízo contábil em exercício anterior ou saldos bancários negativos pontuais, isoladamente, não são suficientes para comprovar a incapacidade de pagamento das custas. 5. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência. 2. A demonstração de faturamento expressivo e contínua atividade empresarial afasta o direito à gratuidade, ainda que a pessoa jurídica apresente dificuldades financeiras momentâneas ou resultado contábil negativo em determinado período.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ,
AgInt
no
AREsp
1069805/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2355896/SP. (N.U 1014017-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Em igual sentido, o
s extratos bancários evidenciam utilização de limite de cheque especial e saldo negativo recorrente, mas também revelam movimentação financeira contínua, créditos provenientes de vendas com cartão e antecipação de recebíveis.

A utilização de cheque especial ou crédito rotativo, embora revele dificuldade de caixa, não caracteriza incapacidade jurídica absoluta, tratando-se de situação comum à dinâmica empresarial.

Assim, e
xaminados os documentos de forma global, verifica-se que a empresa possui estoque expressivo, mantém atividade empresarial regular, aufere receita anual relevante e apresenta movimentação bancária contínua.

O conjunto probatório demonstra desequilíbrio econômico, mas não comprova incapacidade absoluta ou excepcional apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.

Os documentos revelam dificuldade financeira ordinária, inerente ao risco da atividade empresarial, mas não há comprovação de que o pagamento das custas processuais comprometeria de forma concreta a continuidade da atividade
, inexistindo, portanto, qualquer
prova robusta de hipossuficiência nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC.

Assim, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça, por ausência de demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, ressaltando-se que a decisão recorrida facultou o parcelamento das custas em seis parcelas, medida que concilia o acesso à justiça com a necessidade de custeio do sistema judiciário.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026